Tribunal: TJDFT
Processo: 0712238-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0712238-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANCISCO ADRIANO DE LIMA IMPETRANTE: WAGTON RODRIGUES DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por WAGTON RODRIGUES DE OLIVEIRA em favor de FRANCISCO ADRIANO DE LIMA, visando revogar prisão preventiva e o deferimento da imediata soltura. Narra haver sido o paciente preso em flagrante no dia 30/03/2025 pela suposta prática do delito previsto no artigo 121-A, § 2o, inciso III, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, ocorrido em Santo Antônio do Descoberto/GO. Sustenta, inicialmente, a incompetência territorial da autoridade coatora, por ter sido o fato praticado no estado de Goiás. No mérito, alega ausência de fundamentação adequada para a custódia preventiva, pois o Juízo a quo não analisou os elementos concretos do caso, como a periculosidade do paciente, real ameaça à ordem pública ou à integridade da vítima. Assevera que a simples confissão do paciente e indícios de autoria não são suficientes para justificar a constrição, sendo necessária a comprovação da materialidade do crime, ausente na hipótese. Tece considerações acerca das condições pessoais favoráveis do indiciado, como ser primário e possuir bons antecedentes. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, pela revogação da prisão para que o paciente seja imediatamente posto em liberdade. Liminar indeferida pelo Juízo Plantonista (ID 70326937). Informações sob ID 70422126. Parecer da Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (ID 70696583). É o relatório. O paciente, FRANCISCO ADRIANO DE LIMA, foi preso em flagrante no dia 30/03/2025, pela suposta prática do delito previsto no artigo 121-A, § 2o, inciso III, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, ocorrido em Santo Antônio do Descoberto/GO. Na audiência de custódia, realizada no dia 30/03/2025, a autoridade coatora concluiu pela legalidade do flagrante e o converteu em preventiva para garantia da ordem pública. Posteriormente, no dia 1o/04/2025, o Juízo a quo declinou da competência para o Tribunal do Júri da Comarca de Santo Antônio do Descoberto/GO, nos seguintes termos: “Cuida-se de auto de prisão em flagrante, em que Francisco Adriano de Lima foi preso no dia 28/03/2025, pela PMGO, em razão dos fatos ocorridos em Santo Antônio do Descoberto/GO. O Ministério Público oficiou pela declinação da competência para o Tribunal do Júri da Comarca de Santo Antônio do Descoberto/GO (Id. 231208895). É o relatório. A leitura das peças que instruem os autos permite aferir que o local da consumação do crime cinge-se à cidade de Santo Antônio do Descoberto/GO. Ante o exposto, com fundamento no artigo 70 do Código de Processo Penal, declino da competência deste Juízo em favor do Tribunal do Júri da Comarca de Santo Antônio do Descoberto/GO, competente para processar e julgar o presente feito. Remetam-se os autos COM URGÊNCIA, EM RAZÃO DE RÉU PRESO, independentemente de intimação, fazendo-se as anotações e comunicações necessárias. Cumpra-se". De fato, nos termos do art. 69, I, do Código de Processo Penal, o lugar da infração determinará a competência do Juízo, isto é, a competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução (art. 70 do CPP). Ainda, nos termos do art. 6o do Código Penal, “considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado”. Desse modo, tendo havido o declínio da competência em favor do juízo criminal de comarca do estado de Goiás, transfere-se também a competência para a análise de eventual constrangimento ilegal para o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Ante o exposto, INADMITO o presente pedido e determino o seu arquivamento. Intimem-se. Brasília, 24 de abril de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator